Tribunal: TJDFT
Processo: 0758114-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO TÍTULO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro material.
2. No tocante às assertivas de exclusão do plano de saúde do embargado e término do prazo da obrigação alimentícia, a embargante inova em suas razões, requerendo a manifestação deste órgão acerca de matérias não suscitadas oportunamente ao longo do processo. Isso denota prequestionamento tardio e, em consequência, verdadeira inovação nesta via dos embargos de declaração, o que não é admissível.
3. Embargos conhecidos e não providos.